Tribunal: TJSP
Processo: 2141225-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegação de ausência de título executivo extrajudicial. Não acolhimento. Executados que reconheceram a quantia devida e efetuaram depósito do valor. Comportamento contraditório com alegação posterior de falta de título. Decisão fundamentada. Recurso desprovido.
Não há que se cogitar de falta de

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegação de ausência de título executivo extrajudicial. Não acolhimento. Executados que reconheceram a quantia devida e efetuaram depósito do valor. Comportamento contraditório com alegação posterior de falta de título. Decisão fundamentada. Recurso desprovido.
Não há que se cogitar de falta de título executivo extrajudicial no caso, pois os agravantes confessaram o débito e efetuaram depósito do valor, observando-se que, posteriormente, com a inclusão das cotas vincendas, se utilizaram do argumento de ausência de título para tumultuar o prosseguimento da execução .
Não se vislumbra ausência ou deficiência na fundamentação, tendo sido expostos os motivos de convencimento do julgador.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141225-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são agravantes
DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA HELENO e MARCOS PAULO LOPES
HELENO, é agravado EDIFÍCIO RESIDENCIAL DALLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141225-76.2020.8.26.0000 -Voto no 43575
2
COMARCA: São Caetano do Sul - 2a Vara Cível – Juíza Ana Lucia Fusaro
AGTES. : Daniela Aparecida de Oliveira Heleno e outro
AGDA. : Edifício Residencial Dallas

VOTO No 43.575
EMENTA: Execução de título extrajudicial. Despesas
condominiais. Exceção de pré-executividade. Rejeição.
Alegação de ausência de título executivo extrajudicial. Não
acolhimento. Executados que reconheceram a quantia
devida e efetuaram depósito do valor. Comportamento
contraditório com alegação posterior de falta de título.
Decisão fundamentada. Recurso desprovido.
Não há que se cogitar de falta de título executivo extrajudicial no caso,
pois os agravantes confessaram o débito e efetuaram depósito do valor,
observando-se que, posteriormente, com a inclusão das cotas vincendas,
se utilizaram do argumento de ausência de título para tumultuar o
prosseguimento da execução .
Não se vislumbra ausência ou deficiência na fundamentação, tendo
sido expostos os motivos de convencimento do julgador.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade.
Alegam os agravantes que a dívida executada não está
documentalmente comprovada, conforme exigência do artigo 784, inciso X, do CPC, e
ausente título executivo nos autos, deve ser extinta a execução. Aduzem que a decisão
prolatada e que rejeitou embargos declaratórios opostos não está fundamentada, sendo
genérica, e contrariando os termos do disposto no artigo 489, §1o, incisos I, II, III, IV e V,
do CPC. Sustentam que, ainda que tenham concordado com o débito apontado
inicialmente, foi dada continuidade à execução por haver diferenças, logo, não pode
subsistir o fundamento da decisão recorrida. Pretendem a extinção da execução ou, ao
menos, em relação ao débito vencido em 05/04/2019, por não estar documentalmente
comprovado. Por isso, pleiteiam a reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141225-76.2020.8.26.0000 -Voto no 43575
3
apresentou contraminuta.
É o resumo do essencial.
Consoante se depreende na decisão agravada, não há que se cogitar
de falta de título executivo no caso, pois os agravantes confessaram o débito e efetuaram
depósito do valor (fls.62/63), observando-se que, posteriormente, com a inclusão das cotas
vincendas, se utilizaram do argumento de ausência de título para tumultuar o
prosseguimento da execução . Verifica-se conduta contraditória dos executados, ao
reconhecerem o débito, inicialmente, e após alegarem inexistência de título. Restou,
portanto, corretamente rejeitada a exceção de pré-executividade.
Por outro lado, não se vislumbra ausência ou deficiência na
fundamentação, tendo sido expostos os motivos de convencimento do julgador. O juiz, na
entrega da prestação jurisdicional, analisou as questões essenciais suscitadas no processo,
não se verificando ofensa ao artigo 489 do CPC.
Correta, portanto, a r. decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator